Tribunal: TJBA
Processo: 8008620-20.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8008620-20.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IONE CARVALHO DE ARAUJO CARDOSO

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE PERMANÊNCIA NA CLASSE. TEMPO QUE DIZ RESPEITO APENAS AO CARGO, E NÃO À CLASSE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1.

Deve-se afastar a preliminar de ausência de prova pré-constituída, na hipótese em que a documentação acostada à inicial se revela suficiente para aferir a violação ao direito líquido e certo.

2.

Constitui violação a direito líquido e certo exigir a permanência mínima de cinco anos na classe ocupada pelo servidor, uma vez que esse interstício temporal diz respeito apenas ao cargo. Precedentes desta Corte.

3.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n.
8008620-20.2018
.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
IONE CARVALHO DE ARAUJO CARDOSO

e como autoridades coatoras o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
e, no mérito, em
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do Relator.